Tribunal: TJMT
Processo: 0000735-83.2019.8.11.0002
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000735-83.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MAURICIO SOUSA COSTA - CPF: 014.475.371-57 (APELANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO

E RECEPTAÇÃO
–
RECURSO DA DEFESA
–
I – PENA BASE - MÍNIMO LEGAL
– IMPROCEDÊNCIA – MAUS ANTECEDENTES – CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO – REINCIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– PERÍODO DE DEPURAÇÃO NÃO TRANSCORRIDO –
II - REGIME INICIAL ABERTO CUMPRIMENTO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE
– IMPROCEDÊNCIA – RÉU REINCIDENTE JÁ BENEFICIADO COM SEMIABERTO – SÚMULA Nº. 269 DO STJ –
III – DETRAÇÃO PENAL
– IMPERTINÊNCIA – INOCUIDADE DA DETRAÇÃO PARA ALTERAR-SE O REGIME INICIAL –
RECURSO DESPROVIDO

EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

I -
Se o réu tem mais de duas condenações definitivas por crimes anteriores, é perfeitamente possível usar-se uma delas como maus antecedentes e as demais para fazer incidir a reincidência, sendo vedado, apenas, que a mesma condenação sirva para ambas as finalidades acima descritas, sob pena, de inadmissível
bis in idem
;

II -
Tratando-se de réu reincidente, ainda que condenado à pena inferior a 4 anos, é inviável a fixação de regime aberto, se a circunstância da reincidência revela-se óbice intransponível da pretensão; assim, correta a fixação do regime semiaberto em favor do Apelante, considerando-se o teor da Súmula nº. 269 do STJ;

III –
Inócuo proceder-se aos cálculos da detração penal para fins de fixação do regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade, se o
cômputo do tempo em que o Apelante permaneceu segregado provisoriamente, seria insuficiente para altera-lo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Maurício de Souza Costa
interpôs, a tempo e modo,
Recurso de Apelação Criminal
contra sentença em que foi
condenado
à pena de
3 anos
e
6 meses
de
reclusão
, e ao pagamento de
30 dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
, pela autoria dos crimes de
Porte Ilegal de Arma de Fogo de Uso Permitido
e
Receptação
(Id. 8063051).

A Defesa, em suas razões recursais pugnou a aplicação da
pena-base
em seu
mínimo
legal, a fixação do regime inicial
aberto
e a
detração
da reprimenda (Id 8650399).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do Apelo (Id. 9236986); igualmente, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
(Id. 13946458), conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial oferecido:

ACUSADO CONDENADO NAS PENAS DO CRIME DESCRITO NO ART. 14, DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL – INCONFORMISMO DA DEFESA – PUGNA PELA
REDUÇÃO DA PENA-BASE
EM SEU MÍNIMO LEGAL, PELA
FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO
COMO O INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DA PENA E A
DETRAÇÃO
DA PENA CUMPRIDA PROVISORIAMENTE –
ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES
– PENA-BASE APLICADA CORRETAMENTE – RECONHECIMENTO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DETRAÇÃO DA PENA – ART. 387, § 2.º, DO CPP – VIABILIDADE APENAS PARA FINS DE DETERMINAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MAIS BRANDO, O QUE NÃO É O CASO DOS AUTOS –
PELO DESPROVIMENTO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020